Tribunal: TJPA
Processo: 0804798-09.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10864 - Crimes Hediondos
Data de julgamento: 2020-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804798-09.2020.8.14.0000
PACIENTE: RENAN DOS SANTOS GUIMARAES

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP, APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO E PRESENÇA DE PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – DECISÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA – PRESENÇA DO REQUISITO DA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – DESCABIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS NA VERTENTE – PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO SE SOBREPÕEM AOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA NOS TERMOS DA SÚMULA Nº 08 DESTE TRIBUNAL – ORDEM CONHECIDA E DENEGADA – UNANIMIDADE.

1.
Paciente denunciado pelos delitos de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo.

2.
Alegação de
ausência dos requisitos da prisão preventiva, predicados pessoais favoráveis e aplicabilidade de medidas cautelares diversas da prisão
.

3
. Constrangimento ilegal não evidenciado em decorrência da constatação do requisito da garantia da ordem pública.

No presente caso, vislumbra-se que o Juízo respeitou o mandamento constitucional insculpido no inciso IX, do art. 93 da Constituição Federal/88, que relata o princípio da motivação das decisões judiciais.

Com efeito, sem maiores esforços interpretativos, vê-se que a ordem pública merece ser defendida da suposta conduta pelo qual o paciente está sendo denunciado, qual seja, tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo.

Percebe-se dos autos, sobretudo das informações prestadas pelo Juízo que “
a guarnição da polícia militar recebeu uma denúncia de tráfico de droga, ocasião em que, ao diligenciar até o local indicado, encontrou o acusado Renan dos Santos Guimarães na posse de uma arma de fogo, calibre 38, acompanhada de 3 (três) munições, além de “três pedras de maconha e uma trouxinha média de oxi”, as quais, correspondem, respectivamente, a 135,5 e 6 gramas, quanto ao acusado Adriel Bonta de Souza, aduz o APF que foram encontrados na posse do réu “121 trouxinhas de maconha, 17 trouxinhas de oxi e 1 trouxa grande de oxi”, as quais, nos termos do laudo de constatação provisória em anexo, c o r r e s p o n d e m , respectivamente, a 59,80, 3,20 e 29,9 gramas”.

Como se vê, as supostas condutas afrontam diretamente a ordem pública, vez que o tráfico de drogas é um mal forte a ser combatido, devendo o estado empregar todos os meios para derrota-lo, sobretudo quando se trata de pacientes contumazes na prática de tais delitos, como fundamentado na decisão constritora.

Portanto, diante a garantia da ordem pública do art. 312 do CPP na vertente, germinada pela gravidade concreta das condutas delitivas, dada a expressividade de quantidade de droga supostamente apreendida e contumácia delitiva, entende-se justa e proporcional a manutenção da medida extrema na vertente, não sendo outra medida cautelar diversa suficiente a proteger o seio social.

4.
Aplicação do princípio da confiança no juiz da causa, que está em melhor condição de avaliar se a segregação cautelar do paciente se revela necessária.

5.

Condições pessoais favoráveis do paciente que não se sobrepõem aos requisitos do art. 312 nos termos da Súmula nº 08 deste Tribunal.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. UNANIMIDADE DOS VOTOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER A PRESENTE ORDEM de
HABEAS CORPUS

e em
DENEGÁ-LA
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.

RELATÓRIO

Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar.

Paciente: Renan dos Santos Guimarães.

Impetrante:
Jamily Harrana Maria dos Santos Luglimi.

Impetrado: Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA.

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro.

Procurador de Justiça: Dulcelinda Lobato Pantoja.

Processo nº:
0804798-09.2020.8.14.0000.

RELATÓRIO

Jamily Harrana Maria dos Santos Luglimi
impetrou a presente ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar
em favor de
Renan dos Santos Guimarães
,
apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA
.

Aduz a impetrante, em resumo que
o Paciente foi preso em flagrante no dia 14 de Abril de 2020, por supostamente ter cometido o crime de tráfico de drogas, teve sua prisão em flagrante convertida em prisão preventiva em audiência de custódia. Foi pleiteado em juízo a Revogação da prisão preventiva, uma vez que o impetrante atendia todos os requisitos da mesma, todavia, tal solicitação foi negada, pelo que o paciente continua recolhido.

Alega, em resumo, ausência dos requisitos da prisão preventiva, ausência de fundamentação e predicados pessoais favoráveis e aplicabilidade de medidas cautelares diversas da prisão.

Requer, ao final, a concessão liminar da ordem, no sentido de revogar a prisão preventiva do paciente, com aplicação subsidiária de medidas cautelares diversas da prisão.

Autos distribuídos sob a relatoria do Des. Leonam Gondim da Cruz Junior, o qual, em atenção aos critérios de prevenção, determinou a mim a remessa do feito.

A medida liminar foi por mim indeferida (Id. nº
3133118
), e, no ato, requisitadas informações de estilo à autoridade coatora.

Em resposta, o Juízo
a quo
, em 01/05/2020, consoante Id nº
3032802
, prestou as necessárias informações.

Em sua manifestação, a Douta Procuradoria (Id. nº 3149450) se pronunciou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

VOTO:

Suscita a impetrante a concessão da presente ordem de
Habeas Corpus
em favor do paciente,

alegando, para tanto,
ausência dos requisitos da prisão preventiva, ausência de fundamentação e predicados pessoais favoráveis e aplicabilidade de medidas cautelares diversas da prisão.

Compulsando os presentes autos, não vislumbro o alegado constrangimento ilegal na segregação cautelar do paciente, em virtude da constatação da presença dos requisitos do art. 312 do CPP e da fundamentação idônea apresentada.

Sobre a prisão preventiva, Renato Brasileiro de Lima em sua obra Manual de Processo Penal: volume único – 4. Ed. ver., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 930, conceitua:

“
Cuida-se de espécie de prisão cautelar decretada pela autoridade judiciária competente, mediante representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público, do

querelante ou do assistente, em qualquer fase das investigações ou do processo criminal (nesta hipótese, também pode ser decretada de ofício pelo magistrado), sempre que estiverem preenchidos os requisitos legais (CPP, art. 313) e ocorrerem os motivos autorizadores listados no art.312 do CPP, e desde que se revelem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319)

Analisando a decisão constritora proferi
da pelo Juízo e colacionada nos presentes autos no Id. nº 3096603,
percebo que o mesmo respeitou o mandamento constitucional insculpido no inciso IX, do art. 93 da Constituição Federal/88, que relata o princípio da motivação das decisões judiciais.

Tal dispositivo assim repousa na atual Carta Magna vigente:

Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios:

[...]

IX Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação;

Diante de tal dispositivo constitucional, pode-se inferir que não é apenas a sentença e o acórdão que deverão ser fundamentados, mas sim todos os atos decisórios proferidos pelos julgadores, o que é devido ao fato da Constituição Federal prevalecer sobre as demais leis.

Assim, toda decisão deve ser suficientemente fundamentada, ofertando às partes a oportunidade de conceber os motivos daquele ato decisório, para que possa ser interposto eventual recurso.

Esta fundamentação deverá apontar os motivos pelos quais o julgador se convenceu para colimar determinada conclusão.

In casu,
o Juízo demonstrou a presença do requisito da garantia da ordem pública.

Com efeito, sem maiores esforços interpretativos, vê-se que a ordem pública merece ser defendida da suposta conduta pelo qual o paciente está sendo denunciado, qual seja, tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo.

Percebe-se dos autos, sobretudo das informações prestadas pelo Juízo que “
a guarnição da polícia militar recebeu uma denúncia de tráfico de droga, ocasião em que, ao diligenciar até o local indicado, encontrou o acusado Renan dos Santos Guimarães na posse de uma arma de fogo, calibre 38, acompanhada de 3 (três) munições, além de “três pedras de maconha e uma trouxinha média de oxi”, as quais, correspondem, respectivamente, a 135,5 e 6 gramas, quanto ao acusado Adriel Bonta de Souza, aduz o APF que foram encontrados na posse do réu “121 trouxinhas de maconha, 17 trouxinhas de oxi e 1 trouxa grande de oxi”, as quais, nos termos do laudo de constatação provisória em anexo, c o r r e s p o n d e m , respectivamente, a 59,80, 3,20 e 29,9 gramas”.

Como se vê, as supostas condutas afrontam diretamente a ordem pública, vez que o tráfico de drogas é um mal forte a ser combatido, devendo o estado empregar todos os meios para derrota-lo, sobretudo quando se trata de pacientes contumazes na prática de tais delitos, como fundamentado na decisão constritora.

Portanto, diante a garantia da ordem pública do art. 312 do CPP na vertente, germinada pela gravidade concreta das condutas delitivas, dada a expressividade de quantidade de droga supostamente apreendida e contumácia delitiva, entende-se justa e proporcional a manutenção da medida extrema na vertente, não sendo outra medida cautelar diversa suficiente a proteger o seio social.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGAS - REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA - IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO FUNDAMENTADA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO.
A Prisão Cautelar deve ser mantida se as circunstâncias fáticas demonstram a insuficiência e inadequação das medidas cautelares diversas da prisão, e se a decisão que aplicou a segregação se encontra devidamente fundamentada.

(TJ-MG - HC: 10000180067175000 MG, Relator: Octavio Augusto De Nigris Boccalini, Data de Julgamento: 11/03/0018, Data de Publicação: 27/03/2018)

Ressalte-se, ainda, a dogmática do princípio da confiança no juiz da causa, o qual estabelece que o juiz condutor do feito está em melhor condição de avaliar se a segregação social do paciente se revela necessária.

Sobre a matéria, trago a conhecimento julgado desta Egrégia Seção:

HABEAS CORPUS - LATROCÍNIO - FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE - IMPOSSIBILIDADE - DECISUM MINIMAMENTE MOTIVADO - PRISÃO QUE DEVE SER MANTIDA PARA A APLICAÇÃO DA LEI PENAL E A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - MODUS OPERANDI QUE RECOMENDA A PERMANÊNCIA DO PACIENTE NO CÁRCERE - JUÍZO A QUO QUE JUSTIFICOU A IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES - PERICULOSIDADE CONCRETA -
CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA
- QUALIDADES PESSOAIS - IRRELEVANTES - SÚMULA N.° 08 DO TJPA - ORDEM DENEGADA.

I. A decisão que decretou a prisão preventiva (fl. 60), encontra-se minimamente fundamentada na aplicação da lei penal e na garantia da ordem pública. Com efeito, o coacto usando de agressões físicas e instrumento contundente, provocando-lhe traumatismo crânio encefálico, ceifando a vida da vítima e subtraindo seus objetos pessoais; II. Observa-se que a autoridade coatora, vem, reiteradamente, mantendo a custódia cautelar do paciente, que é contumaz na prática de agressões físicas em desfavor de transeuntes que circulam pelo local em ocorreu o crime, indeferindo 02 (dois) pedidos da defesa que objetivavam a devolução do direito ambulatorial do coacto. Em ambos, (fl.75/76 e 78/79), foi corroborado que a permanência do paciente no cárcere é necessária, seja em razão da presença de indícios suficientes de autoria do crime de latrocínio, seja pelo modus operandi empregado no delito e ainda pela periculosidade que representa se for solto, não sendo suficientes, inclusive, a aplicação de medidas cautelares diversas da custódia;

III. Deve-se, prestar reverência ao Princípio da Confiança no Juiz da Causa, já que o Magistrado encontra-se mais próximo das partes, e, portanto, tem melhores condições de valorar a subsistência dos motivos que determinaram a constrição cautelar do paciente
;

IV. Às qualidades pessoais são irrelevantes ante ao disposto no Enunciado Sumular n.º 08 do TJ/PA; V. Ordem denegada.

(2016.03975856-97, 165.360, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 2016-09-26, Publicado em 2016-09-30)

Por derradeiro, cumpre destacar o teor da Súmula nº 08 deste Tribunal, a qual estabelece que
“as qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”,
logo, eventuais condições pessoais favoráveis não são aptas a afastar o requisito da garantia da ordem pública na espécie.

Ante o exposto, pelos fundamentos declinados,
CONHEÇO
e
DENEGO
a presente ordem de
habeas corpus.

É o voto.

Belém, 16 de junho de 2020.

Desembargador

Mairton
Marques
Carneiro

Relator

Belém, 19/06/2020